Tribunal: TJMT
Processo: 1003472-77.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003472-77.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIMONE PEREIRA - CPF: 004.852.601-07 (RECORRENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDIVALDO KANAAK DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003472-77.2021.8.11.0000

RECORRENTE: SIMONE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – CENÁRIO FÁTICO DELINEADO QUE DEMONSTRA SURPRESA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO – DESCABIMENTO – INDÍCIOS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTAS AUTÔNOMAS –
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser conserva a qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido quando comprovada, pelo cenário fático delineado nos autos, a ocorrência de possível surpresa no ataque sofrido.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
[Enunciado Orientativo n. 2].

Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, e não havendo provas de que o réu portasse a arma com o fim único de praticar o delito de homicídio, improcede, nesta fase sumária, a exclusão do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/03 da decisão de pronúncia.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003472-77.2021.8.11.0000

RECORRENTE: SIMONE PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Simone Pereira, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal e Cível da Comarca de São José do Rio Claro, que a pronunciou pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, c.c. art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], submetendo-a a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A defesa postula a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, uma vez que a vítima se encontrava agachada, “à espreita”, observando a acusada, que ao percebê-lo realizou os disparos com a arma de fogo, inexistindo surpresa.

Pretende, ainda, o reconhecimento do princípio da consunção entre os delitos de homicídio e de porte de arma de fogo, com sua absolvição em relação ao aludido crime conexo.

A Promotoria de Justiça de São José do Rio Claro requer a manutenção da decisão hostilizada.

O magistrado de origem, em juízo prévio de admissibilidade, manteve a sentença de pronúncia por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Rosana Marra, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1003472-77.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra a recorrente,
Simone Pereira
,

a prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, inciso IV, do CP, c.c. art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“
1o FATO DELITUOSO:

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia
3 de fevereiro de 2018
, em local e horário ignorados, nesta cidade de São José do Rio Claro/MT,
SIMONE PEREIRA

adquiriu arma de fogo de uso permitido
(
revólver calibre .38
), apta a efetuar disparos e em perfeitas condições de uso, sem possuir autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

2o FATO DELITUOSO:

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
18 de fevereiro de 2018
, por volta das
15h50min
, nas dependências do estabelecimento comercial denominado
‘BAR DO AMADEU’
, sediado na Rua Paraná, s/n, Bairro Novo Horizonte, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
SIMONE PEREIRA
,
consciente e imbuída de
animus necandi
(vontade de matar),
com recurso que dificultou a defesa da vítima
, valendo-se daquela arma de fogo anteriormente adquirida (revólver .38),
efetuou 06 (seis) disparos contra EDIVALDO KANAAK DE OLIVEIRA
, causando-lhe, pois, a sua morte (vide laudo de exame de necropsia de fls. 24/27 e certidão de óbito de fl. 29).

Fazem esclarecer as investigações policiais que, no dia dos fatos,
SIMONE PEREIRA
visualizou o ofendido EDIVALDO KANAAK DE OLIVEIRA nas dependências do ‘BAR DO AMADEU’ e
para lá se deslocou com a arma de fogo
já com a intenção de assassiná-lo.

Consta que
SIMONE PEREIRA
aproximou-se da vítima e,
aproveitando-se de sua distração
– já que o ofendido encontrava-se sentado em uma das mesas do recinto empresarial –,
sacou repentinamente o revólver que carregava
(e portava) consigo àquela ocasião e, de surpresa,
sem que EDIVALDO KANAAK DE OLIVEIRA pudesse esboçar qualquer reação
(recurso que dificultou e/ou tornou impossível a defesa), efetuou vários disparos de arma de fogo em sua direção, acertando-lhe nas regiões do rosto, peito e pernas.

Logo após ter sido alvejado, EDIVALDO KANAAK DE OLIVEIRA, impulsionado pelo instinto de preservação da própria vida,
tentou correr dali
, porém, sem êxito, já que
SIMONE PEREIRA
ainda
atingiu o ofendido por trás com mais um disparo de arma de fogo
,
acertando-lhe na região das costas
, pelo que provocou, assim, a sua morte.

No desdobramento dos fatos,
SIMONE PEREIRA
empreendeu fuga imediata do local, pelo que evitou, assim, sua prisão em flagrante delito”.

Encerrada a instrução preliminar, o juízo de origem pronunciou a recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, assim fundamentando:

“Imputa-se à acusada
SIMONE PEREIRA
a suposta prática do crime de homicídio consumado qualificado à traição, de emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido
[artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal], porque, no dia
18.02.2018
, por volta das
15h50min
, nas dependências do estabelecimento comercial denominado
‘Bar do Amadeu’
, localizado na Rua Paraná, s/n., Bairro Novo Horizonte, na cidade de São José do Rio Claro,
consciente e imbuída de
animus necandi
(vontade de matar), aproximou-se de
Edivaldo Kanaak de Oliveira
, e, se aproveitando da
distração da vítima
, sacou uma arma de fogo que trazia consigo (revolver calibre .38), efetuando
06 (seis) disparos
, que acertaram, num primeiro momento, as regiões do rosto, peito e pernas do ofendido, o qual, alvejado, ainda tentou fugir, mas sem êxito, pois ato contínuo, a ré desferiu outros disparos, acertando a região das costas, causando-lhe, pois, sua morte.

A materialidade do fato é induvidosa, conforme boletim de ocorrência n. 2018.56073, certidão de óbito n. 0643520155 2018 4 00004 135 000213831, Relatório Policial, Relatório de Necrópsia n. 9763373717/2018/1030507/MT acostados nos autos, e depoimentos prestados por testemunhas, tanto na fase de inquérito, quanto na fase de instrução.

A autoria revela-se certa na pessoa da denunciada
SIMONE PEREIRA
, porque os depoimentos prestados pela(s) testemunha(s), tanto em sede de inquérito policial quanto em Juízo, bem revelam a ré como a autora do crime em questão, a qual inclusive
confessa o crime no seu interrogatório
.

A causa do crime, segundo os autos e interrogatório foram os
supostos desentendimentos, ameaças e tentativas de extorsão
anteriormente perpetradas pela vítima em desfavor da ré.

Nesse sentido, transcrevo, no que importa, o interrogatório da ré
SIMONE PEREIRA
[audiovisual armazenado online]:

‘(...) nesse dia eu vi que ele
queria me matar mesmo
. Daí quando era durante o dia, ele passava e ficava e passava fazendo sinal para minha cara, eu não tinha mais paz para trabalhar. Daí quando foi no dia
três de fevereiro passou um rapaz lá oferecendo uma arma, eu comprei, eu comprei e comecei a andar com a arma aonde eu ia, eu não tinha mais paz
, porque quando era à noite esse Geovane e a Neuza (...) eles ligavam,
‘cuidado que o Edivaldo está indo aí, ele está rodeando aí Simone’
(...) eu temia pela minha vida, a partir do momento que uma pessoa do nada (...) o Edivaldo Kanaak (...) eu ficava pensando, se ele vir querer me bater ou me matar, vou ter que disparar contra ele, e ameaçando minha família (...) quando ele via eu com meu esposo ele não me ameaçava, mas eu ficava com medo também, de rolar briga entre os dois, dele pegar meu esposo despercebido (...) nós fomos assistir um torneio de sinuca na rua Paraná, nós fomos no bar do Tonho, sentamos lá (...) de frente pro bar do Amadeus (...) decidimos vir embora (...)
na hora que meu esposo foi pagar a conta
,
eu já estava em cima da moto, daí eu vi o Edivaldo Kanaak chegando no bar do Amadeus
(...)
no outro bar
(...) ele chegou, tinha um senhor lá numa mesa,
agachou, atrás da cadeira, encostado no banheiro do bar e ficou conversando
, e foi a hora que eu já estava ali em cima da moto, eu direcionei minha moto,
encostei perto da caminhonete do Amadeus, desci efetuei dois disparo, e ele estava agachado
(...) eu desci da moto, eu estava com a minha bolsa, e nisso meu esposo estava pagando a conta (...) no bar do Tonho (...) eu peguei fui lá, tirei a arma da bolsa, disparei dois tiros,
ele foi levantar para correr, ele correu, virou, dei um nas costas, ele caiu e fui atirando
, eu lembro dos dois que eu dei no chão, nas costas e na hora que ele caiu, eu fui e dei mais no rosto (...) era um 38 (...) eu descarreguei (...) daí eu peguei, montei na moto (...) e voltei para minha casa (...) a arma vamos jogar no rio (...) no Rio Claro (...) na ponte (...) esperei escurecer, bastante, bem tarde da noite, na hora que não tinha ninguém (...) eu ligue para o meu advogado (...) quando foi segunda-feira, cinco horas da tarde, eu me entreguei (...) eu tenho consciência de tudo que declarei (...)
ele saiu sozinho de uma casa
(...) é um mercado na esquina, ele tinha uma casa ao lado,
ele saiu passou na minha frente
, virou assim, foi lá,
agachou, não sentou, ele não era um cliente
, como foi falado do bar do senhor Amadeus,
ele estava nas costas do rapaz
(...) e
ficou gesticulando, conversando, nesse momento que eu vi, eu peguei, direcionei a moto, e fui lá e disparei
(...) simplesmente doutor, eu vinha sofrendo faz muito tempo, foi a oportunidade de eu não ser notada, e eu fiz’.

Em que pese a defesa técnica e a autodefesa da ré alegar a inexistência de suporte probatório mínimo para o reconhecimento da qualificadora de pela traição, e emboscada, ou
mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido
[artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal], porque não verificada a surpresa ou qualquer outro recurso que tenha dificultado a defesa da vítima, constata-se que referida tese defensiva encontra-se isolada no conjunto probatório, pelo menos nesta quadra de cognição sumária.

O acervo probatório aponta pela existência de elementos mínimos a indicar que
Simone Pereira
, para
além de surpreender
,
dificultou e/ou tornou impossível que Edivaldo Kanaak esboçasse qualquer tipo de defesa
. Vejamos:

‘(...) ele saiu sozinho de uma casa (...) é um mercado na esquina, ele tinha uma casa ao lado, ele saiu passou na minha frente, virou assim, foi lá, agachou, não sentou, ele não era um cliente, como foi falado do bar do senhor Amadeus, ele estava nas costas do rapaz (...) e ficou gesticulando, conversando, nesse momento que eu vi, eu peguei, direcionei a moto, e fui lá e disparei (...) simplesmente doutor, eu vinha sofrendo faz muito tempo, foi a oportunidade de eu não ser notada, e eu fiz’
[Interrogatório de SIMONE PEREIRA, [audiovisual armazenado online].

Improcedente, outrossim, a tese de absolvição do(a) acusado(a) em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/2003], em vista da aplicação do princípio da consunção, pois, a absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo de homicídio exige que as condutas tenham sido praticadas no mesmo contexto, guardando relação de dependência ou subordinação, de modo que o porte tenha como fim unicamente a prática do delito de homicídio, situação que, nesta fase, não resta devidamente demonstrada pela defesa técnica e autodefesa da ré. Ademais, tratando-se de delito conexo a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença”.

Pelo que se depreende do cenário fático delineado nos autos, há fortíssimos indícios de que o crime de homicídio tenha sido perpetrado mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

A despeito das ameaças supostamente proferidas pelo ofendido contra a acusada [e seus familiares], verifica-se, com clareza solar, que eles nem sequer estavam no mesmo estabelecimento comercial no momento dos fatos.

Consoante demonstrado, a acusada e seu esposo [Antônio Alves dos Santos Filho] estavam em um torneio de sinuca que era realizado no “Bar do Tonho”, situado em frente ao “Bar do Amadeo”.

No momento em que seu marido pagava a conta no “Bar do Tonho”, a acusada estava sentada na motocicleta do casal, aguardando-o, oportunidade em que visualizou o ofendido chegar ao “Bar do Amadeo”.

Segundo asseverado pela própria recorrente, o ofendido se agachou e estava conversando com uma pessoa.

Neste momento, a acusada desceu da sua motocicleta, encostou próximo à camionete do Amadeu e efetuou
dois disparos
.

A vítima ainda tentou foragir do local, porém, a recorrente efetuou um disparos em suas costas, quando o ofendido caiu, e a acusada continuou deflagrando tiros contra ele.

A acusada confessou que
descarregou
a arma na vítima.

Apesar de a defesa asseverar que a vítima estava “à espreita” observando a acusada, ao que parece, ela estava conversando com uma pessoa no “Bar do Amadeu”, sem perceber a aproximação de sua algoz.

Além disso, o investigador de polícia, Adelar Gubert dos Santos, asseverou que as testemunhas presenciais relataram que o ofendido se encontrava sentado e que a acusada chegou efetuando disparos.

O próprio lapso temporal decorrido para execução do crime demonstra, em princípio, que foi tudo muito rápido, pois enquanto seu marido pagava as despesas no “Bar do Tonho”, a acusada desceu da motocicleta e efetuou seis disparos de arma de fogo contra a vítima, que se encontrava em outro estabelecimento comercial.

A propósito, o cônjuge da acusada, Antônio Alves dos Santos Filho, asseverou que escutou os disparos e que somente depois sua esposa confessou que teria efetuado os tiros.

Ou seja: pelo que ficou evidenciado, ele sequer chegou a presenciar o fato criminoso.

Saliente-se, em reforço, que Antônio afirmou que não sabia que sua esposa andava armada e que não conhecia a vítima.

Nesta senda, não há falar que a qualificadora é
manifestamente improcedente
, autorizando, assim, sua exclusão
[1]
.

De igual sorte, não procede a pretensão defensiva, quanto ao reconhecimento do princípio da consunção em relação aos crimes de homicídio qualificado e de porte ilegal de arma de fogo.

Não se põe dúvida de que, em tese, estamos diante de duas condutas autônomas e distintas.

A própria acusada confessou que comprou a arma de fogo
quinze dias
antes do homicídio e, desde então, passou a carregá-la para onde fosse, uma vez que, segundo alega, vinha sendo perseguida e ameaçada pelo ofendido.

Aliás, o contexto fático apresentado mostra que a acusada não portou a arma de fogo, única e exclusivamente, para ceifar a vida da vítima, tanto é que a encontrou no dia dos fatos, casualmente, no bar em frente ao local onde estava com seu marido.

Vale dizer: no momento em que se encontrou com a vítima, a acusada já estava armada, não precisando ir à sua residência buscar o artefato para consumar seu intento homicida.

Assim, não há falar em absolvição por força do princípio da consunção.

Nesse sentido:

“[...] Há elementos cognitivos nos autos a indicar a autonomia e a desvinculação entre os atos delitivos – homicídio tentado e porte de arma – a obstar, ao menos por ora, a absorção do crime conexo. A jurisprudência do STJ reconhece a competência prevalente do Tribunal do Juri na hipótese de conexão entre crimes dolosos contra a vida e crimes não dolosos contra a vida”
[2]
.

“[...] O princípio da consunção pressupõe ‘a existência de um nexo de dependência das condutas ilícitas’, para que se verifique a possibilidade de absorção ‘da menos grave pela mais danosa’, de modo que se apresenta impertinente sua aplicação automática, sobretudo, se evidenciada a possibilidade de que os delitos ‘se afigurem absolutamente autônomos’ (STJ, REsp no 840.814/DF)”
[3]
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

[1]
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” [Enunciado Orientativo n. 2].

[2]
TJMT, N.U 1026024-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021.

[3]
TJMT, N.U 1022157-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021